Tribunal: TJMT
Processo: 1008634-08.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008634-08.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCICLEI PAIVA DO NASCIMENTO - CPF: 543.343.492-34 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1008634-08.2025.8.11.0002.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
VIVO S.A.

Recorrida:

FRANCICLEI PAIVA DO NASCIMENTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11/09/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que declarou a nulidade de negócio jurídico, reconheceu a inexistência de débito e determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, além de fixar indenização por danos morais. A recorrente sustenta a legitimidade da negativação, a suficiência das provas apresentadas, a inexistência de danos morais, a necessidade de redução do
quantum
fixado e a ocorrência de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pela recorrente são suficientes para demonstrar a contratação e a legitimidade do débito; (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera indenização por dano moral diante da existência de negativações preexistentes; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ré não comprova a contratação, pois apresenta apenas documentos unilaterais, como faturas digitais e relatórios sistêmicos, além de áudio de ligação que não vincula a linha telefônica supostamente contratada à parte autora, sendo tais elementos insuficientes para demonstrar vínculo contratual.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes mostra-se indevida, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência do débito e do cancelamento da restrição.

O dano moral não se configura, porque a autora já possuía inscrição preexistente legítima em cadastro restritivo, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ e da Conclusão nº 3 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

O pedido de condenação por litigância de má-fé é rejeitado, pois não restou demonstrada a prática de qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Provas unilaterais como telas sistêmicas, faturas digitais e relatórios de chamadas não são suficientes para comprovar contratação de serviços de telefonia quando impugnadas pela parte consumidora.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito não gera dano moral se há negativações preexistentes legítimas em nome do consumidor, conforme Súmula 385 do STJ.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 406, §1º; CPC, arts. 80 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 05/08/2024; TJRS, Recurso Inominado nº 5016716-40.2020.8.21.0039, Quarta Turma Recursal Cível, j. 23/09/2022; TJRS, Apelação Cível nº 70077634475, Décima Câmara Cível, j. 28/06/2018; TJRS, Apelação Cível nº 70077110450, Décima Câmara Cível, j. 26/04/2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 301974891, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a nulidade do negócio jurídico, a inexistência do débito no valor de
R$ 122,96 (cento e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)
e determinando a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito.

Ainda, condenou a reclamada pagar à parte autora a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
,
com juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da citação, deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Salientou que, a partir do arbitramento da condenação, a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa
.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)
Legitimidade da inscrição negativa;

2)
Eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo – Sistemas que atendem a critérios legais de certificação
;

3)
Inexistência de danos morais;

4)
Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)
Litigância de má-fé;

6)
Termo inicial para juros – Arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimada (ID 301974898), a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 122,96 (cento e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)
, o qual afirma
desconhecer, tendo em vista não ter contratado os serviços da reclamada.

Por sua vez, a parte ré não se desincumbiu do encargo de comprovar a legitimidade da cobrança, limitando-se a
apresentar faturas digitais, telas sistêmicas e relatório de chamadas
, os quais
foram
oportunamente
impugnados pela autora
e são
desprovidos de força probatória suficiente, por se tratarem de documentos unilaterais
.

Ressalta-se que
não foram juntadas aos autos provas usualmente exigidas na formalização da contratação
, tais como áudio da negociação, cópia de documento pessoal,
selfie
da autora, comprovante de endereço ou contrato assinado entre as partes.

Inclusive, ainda que a parte ré tenha juntado consulta ao domicílio eleitoral da Autora, na qual consta a cidade de Parauapebas/ PA — informação que coincide com o estado indicado no documento de identidade apresentado pela própria autora —,
tais elementos não comprovam o endereço completo constante nas faturas anexadas, tampouco são aptos a demonstrar a existência de contratação ou o efetivo recebimento dos serviços ou produtos
.

Embora a reclamada tenha juntado à contestação áudio de ligação realizada para uma parente da parte autora,
verifica-se que, em nenhum momento, o preposto conseguiu vincular a linha nº (94) 99120-6256 à reclamante
.

Constatou-se apenas a confirmação do vínculo de parentesco e de que a Sra. Shirley Neves do Nascimento é proprietária do número (94) 99243-1354. Assim,
inexiste nos autos prova idônea quanto à titularidade da linha ou ao vínculo contratual alegado
, revelando-se
insuficientes os elementos apresentados para formar juízo seguro acerca da contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Desse modo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Por outro lado,
não há que se falar em ocorrência de danos morais
, uma vez que o reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(11/06/2023 - ID 301974865
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
,
realizada pela empresa Tribanco - Cartão Tricard, com exibição em 19/01/2023, a qual foi excluída somente em 05/12/2024, conforme histórico de negativações anexado ao ID 301974885.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(Grifei)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos: “
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA,
AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
” (Grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (Grifei)

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais pela recorrente, uma vez que não restou demonstrado que a recorrido tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025